Tribunal: TCU
Processo: 025.583/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3106/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Antônio Cavalcante, prefeito municipal de Mundo Novo - MS, na gestão 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 656718/2009 - Siafi 656014, que tinha por objeto "conceder apoio financeiro para implementação das ações educacionais no âmbito do Proinfância para a aquisição de equipamentos e mobiliário". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 25/07/2011, data em que a prestação de contas foi apresentada, e 26/7/2018, data do parecer que concluiu pela reprovação da prestação de contas, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluíram pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 34 e 38); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.583/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Cavalcante (XXX.873.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.